Tribunal: TJSP
Processo: 1023568-29.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral. Restituição de valores em dobro indevida, ausente prova de ofensa à boa-fé objetiva e dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral. Restituição de valores em dobro indevida, ausente prova de ofensa à boa-fé objetiva e dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral inexistente, repercussão de ordem moral não comprovada, não configuração de dano "in re ipsa".Pedidos parcialmente acolhidos em sentença.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, sentença mantida.